Tribunal: TJDFT
Processo: 0713995-51.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DIREÇÃO SEM PERMISSÃO/HABILITAÇÃO. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITO. CABIMENTO.

1. Não há que se falar em aplicação cumulada de pena pecuniária ou penalidade de suspensão do direito de dirigir veículo automotor se não há previsão no tipo penal.

2. Preenchidos os requisitos estabelecidos no art. 44, do Código Penal, o réu faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

3. Recurso conhecido e provido.